Tribunal: STF
Processo: ARE 1312264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio quadruplamente qualificado tentado. Meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime e contra autoridade ou em decorrência da função. Sentença condenatória. Defesa de ERIK requer a anulação do Júri, porquanto a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da participação de menor importância, bem como a redução da pena. A Defesa de MAIKON também pede a anulação do Júri, porquanto a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância e, por fim, a realização de novo julgamento. Por sua vez, a Defesa de LUCAS requer a cassação do veredito, pelos mesmos motivos acima elencados. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e o reconhecimento da causa de diminuição da desistência voluntária, que não foi devidamente analisada pelos jurados. Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo afastamento das qualificadoras e a redução da pena. Sem razão. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos. A condenação foi lastreada em seguro e convincente arcabouço probatório. A versão acusatória se sustentou nas provas orais e materiais. Princípio da Soberania dos veredictos deve prevalecer. Dosimetria não comporta reparos. Regime inicial fechado mantido. Recursos improvidos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em que pese o inconformismo defensivo, a decisão dos jurados se coaduna com a versão acusatória.
    Ocorre que as versões apresentadas pelos acusados são contraditórias, evidenciando a ausência de credibilidade nas suas palavras, além de terem sido desmentidas pelas demais provas produzidas nos autos.
    Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
    Por outro lado, as testemunhas presenciais foram claras ao narrarem a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes. Gabriel, Breno e Leonardo afirmaram, em suma, que após o roubo da bicicleta de seu amigo Eduardo, assistiram as imagens da câmera de segurança que gravou o momento do crime. No dia seguinte, Breno estava andando com sua motocicleta e avistou dois dos indivíduos que roubaram Eduardo e, então entrou em contato com Gabriel, que estava na companhia de Leonardo e Caio, tendo todos se deslocado para o local indicado, no carro da vítima. Avistaram os dois adolescentes, Andrew e Felipe, que após Caio se apresentar como policial, confessaram de prontidão o roubo da bicicleta, aduzindo que haviam combinado com ERICK de se encontrarem perto da “biqueira” para vendê-la e dividir o dinheiro. Todos entraram no veículo de Caio e seguiram para o local, onde os adolescentes indicaram. Ato contínuo, ao chegarem, avistaram ERICK na posse da bicicleta roubada, então, Caio desceu do veículo, enquanto os outros ficaram no veículo monitorando os adolescentes infratores, se identificou como policial e deu voz de prisão. Contudo, ERICK resistiu e partiu para cima de Caio, se iniciando uma luta corporal. Nesse momento, Gabriel e Leonardo correram para ajudar Caio, que recuperou a arma de fogo que havia caído e eles detiveram ERICK. Após isso, apareceram outros indivíduos, sendo um deles LUCAS, que estava com uma picareta nas mãos, e, se aproveitando de a vítima estar de costas, desferiu um golpe mortal em sua cabeça, fazendo com que Caio caísse desfalecido no chão. Iniciou-se uma briga generalizada, sendo que os adolescentes infratores, ERICK, MAIKON começaram a bater na vítima já caído ao solo, enquanto isso Breno pegou o carro e saiu em busca de ajuda, tendo Gabriel e Leonardo, após serem lesionados, fugido pedindo abrigo em uma das residências da rua.
    Ora, ninguém melhor do que os ofendidos para especificarem, com clareza, as circunstâncias dos crimes dos quais foram vítimas.
    Nesse cenário, relevar as palavras dos ofendidos, alegando íntimo interesse no desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
    A desconsideração poderia ser realizada, entretanto, se a Defesa trouxesse a comprovação de que as vítimas intencionavam prejudicar os acusados.
    Todavia, não o fez.
    Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto da investigação criminal e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente